Tribunal: STF
Processo: RE 191562
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES INTEGRANTES DO QUADRO DE INATIVOS DO
MAGISTÉRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAIS DE MAGISTÉRIO. LC
PAULISTA Nº 645/89.
Vantagem funcional que tem por pressuposto o exercício de
função de magistério, considerado a partir da vigência da lei que a
instituiu, não se estende a quem, então, por já se encontrar na
inatividade, não tinha como satisfazer ao requisito.
Recurso extraordinário conhecido e provido.